Tribunal: TJSP
Processo: 1021942-19.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. LEI 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. LEI 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais, uma vez rejeitados os embargos de declaração que postulavam a aplicação de modulação pelo E. Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 03.10.2019, dando solução definitiva à questão. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000326371
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021942-19.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados ALCINA DE CASSIA MEIRELLES, ASAYO HAYASHI, AUGUSTA CÉLIA DA SILVA,
BENEDITO DE CASTRO SANTOS, CARMEN LUCIA DA SILVA ANDRADE, CLAUDIA ROBERTA GOMES
DE CASTRO GARCIA, DIRCE GIMENES FERNANDES SANTOS, EDNA CHAVES, ELENILDE MOREIRA DE
MELO, IVONE BENEDITA MONTEIRO, IVONE MARINHO DOS SANTOS, JUSSARA HELENA
CARVALHO DE BEM ASSIS, LUCIENE VIANA DA SILVA, LUZINETE LOURDES DE CASTRO, MARIA
AMÉLIA PARDINI, MARIA APARECIDA DE BRITO MOREIRA, MARIA LUCIA PEIXOTO SILVA, MARILDA
LIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, MARILDA PEREIRA OLEGARIA DA SILVA, MARISA VICENTE
MONTEIRO, ROMILDO CARLOS DE JESUS, SANDRA CRISTINA DA SILVA CAMPOS, SANDRA ELAINE
CÉZAR, SILVIA REGINA ALVES FERNADES, SOLANGE MARIA NAVARRO PEREIRA, SUZANA CRISTINA
DE LIMA BRAZÃO, TANIA REGINA DE SÁ HISNAUER, YARA DA SILVA VIEIRA, ALESSANDRA
DOMENICA DO LIVRAMENTO, ANTONIO DONIZETI BARBOSA DE SOUZA (FALECIDO), ÂNGELA
FUMANI DE SOUZA (HERDEIRO) e CLARA PRATES SOUZA (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.819 - Apelação Cível no 1021942-19.2017.8.26.0053 - Capital - IVA
2/7
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.819 - Apelação Cível no 1021942-19.2017.8.26.0053 - Capital - IVA
3/7
Voto no 17.819
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1021942-19.2017.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Alcina de Cassia Meirelles e outros
Juiz sentenciante: Enio José Hauffe
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. 1. LEI 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no
870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-
tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de
acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da
expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a
inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa
Referencial, declarada pelo E. STF. 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos
precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer
reflexo nas condenações atuais, uma vez rejeitados os embargos de
declaração que postulavam a aplicação de modulação pelo E.
Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 03.10.2019,
dando solução definitiva à questão. Sentença de parcial
procedência mantida. Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.819 - Apelação Cível no 1021942-19.2017.8.26.0053 - Capital - IVA
4/7
contra a r. sentença de fls. 358/360/90, proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos para: a) determinar que a ré proceda à inclusão do Prêmio de
Incentivo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do seu valor, na base de
cálculo dos décimos incorporados dos autores, na forma do artigo 133 da
Constituição Estadual; b) condenar a ré ao pagamento das parcelas em atraso,
observando a prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser corrigidos
monetariamente, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), consoante decidido no Tema n° 810 do STF, a partir da data em
que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora, a partir da citação.
A Fazenda Pública interpôs recurso de apelação
sustentando, em síntese, a aplicação integral da Lei n° 11.960/09, com a adoção da
TR como critério da correção monetária (fls. 375/382).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 384/396).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A questão controvertida cinge-se apenas e tão somente
na aplicação da correção monetária e juros, nos termos da Lei n° 11.960/09.
Neste sentido, cumpre ressaltar, que o Supremo
Tribunal Federal, julgou e rejeitou os embargos que postulavam a modulação dos
efeitos do Recurso Extraordinário no 870.947, em sede de repercussão geral (Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.819 - Apelação Cível no 1021942-19.2017.8.26.0053 - Capital - IVA
5/7
810), em 03.10.2019.
Assim, firmou as teses acerca da inconstitucionalidade
reconhecida na Lei no 11.960/09, nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”.
Portanto, tratando-se o caso de relação jurídica não-
tributária, deve haver o pagamento do principal, acrescido de juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária
(atualização monetária) a partir de quando devida cada parcela, obedecida a
variação do IPCA-E/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.819 - Apelação Cível no 1021942-19.2017.8.26.0053 - Capital - IVA
6/7
bem representa a correção da expressão monetária, sendo aplicados na forma do
art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a
inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial,
declarada pelo E. STF.
De outro lado, anote-se que quanto à modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR realizada nas ADI 4.357 e 4.425
pelo E. STF, forçoso reconhecer que se refere apenas aos créditos em precatórios
expedidos até 25.03.2015, mas não às condenações atuais.
Com efeito, no julgamento do supramencionado Tema
810, consignou-se no voto da lavra do relator Ministro Luiz Fux:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice
a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Desse modo, as novas condenações e os precatórios
expedidos após 25.03.2015 não se submetem à modulação, mas sim à regra geral,
razão pela qual a correção monetária se dá pelo IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.819 - Apelação Cível no 1021942-19.2017.8.26.0053 - Capital - IVA
7/7
Assim, ausente hipótese de modulação, de rigor, a
aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, inexistindo hipótese de
aplicação de índice diverso, nos termos do disposto no julgamento do Tema n°
810 pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Por tais razões, a r. sentença não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida, inclusive, por seus jurídicos fundamentos.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública
devem ser acrescidos em 2% ao fixado pelo Juízo a quo, observado o trabalho
adicional realizado no âmbito recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator